Tribunal: TJDFT
Processo: 0751673-24.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0751673-24.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. AGRAVADO: ANTONIO CHAGAS Decisão de Mérito 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto pelo Banco Bradesco Financiamentos S.A. contra a decisão da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Recanto das Emas que, em ação de busca e apreensão em alienação fiduciária proposta em desfavor de Antônio Chagas (proc. no 0703174-49.2020.8.07.0019), deferiu a liminar pleiteada e determinou a busca e apreensão do veículo objeto da demanda, mas proibiu a saída do bem do Distrito Federal, sem prévia comunicação ao Juízo, a fim de possibilitar eventual restituição em caso de pagamento da dívida (ID no 77675074, págs. 1-5). 2. A decisão também consignou que o prazo para resposta do réu seria de 15 dias contados da juntada do respectivo mandado (STJ - REsp no 1.321.052/MG). 3. Nas razões de ID no 21997141, o agravante alega, em suma, que a decisão agravada deixou de observar o art. 2o do Decreto-lei no 911/1969, que permite ao credor exercer o domínio do bem apreendido, livre de qualquer ônus. 4. Suscita negativa de vigência ao disposto no art. 3o, § 1o da referida norma, que prevê a consolidação da propriedade do bem e confere a sua posse plena e exclusiva ao patrimônio do credor fiduciário, no prazo de 5 (cinco) dias após o cumprimento da medida liminar de busca e apreensão, quando também se inicia o prazo para o réu apresentar resposta. Argui error in judicando. 5. Pede a concessão de antecipação da tutela recursal para que, mantidos os demais termos, seja afastada a proibição de retirada do bem do Distrito Federal, diante da consolidação da propriedade em seu favor, possibilitando a alienação do automóvel caso não haja a purga da mora e que o prazo para defesa comece a fluir a partir do cumprimento da liminar. No mérito, pugna pela reforma da decisão, com a confirmação dos efeitos da liminar. 6. Preparo no ID no 21997142, págs. 1-2. 7. O pedido de antecipação de tutela recursal foi parcialmente deferido (ID no 22002342, págs. 1-2). 8. Não foram apresentadas contrarrazões (ID no 23256849). 9. Cumpre decidir. 10. O art. 1.011 do CPC permite ao relator decidir monocraticamente a apelação nas hipóteses do art. 932, III a V. Essa determinação está replicada no art. 87, III do Regimento Interno deste Tribunal. A propósito: “[...]. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. POSSIBILIDADE[...]. 1. O relator está autorizado a decidir monocraticamente recurso fundado em jurisprudência dominante. Ademais, eventual nulidade da decisão singular fica superada com a apreciação do tema pelo órgão colegiado em agravo regimental. [...]. (AgInt nos EDcl no REsp 1764598/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/09/2020, DJe 24/09/2020)” 11. A matéria é recorrente. À época da análise do pedido de antecipação recursal, proferi a seguinte decisão (ID no 22002342, págs. 1-2): “[...] 7. O relator poderá deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, inciso I, ambos do CPC). 8. Dispõe o § 1o do art. 3o do Decreto-lei no 911/69: “Art. 3o O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2o do art. 2o, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário. § 1o Cinco dias após executada a liminar mencionada no caput, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário, cabendo às repartições competentes, quando for o caso, expedir novo certificado de registro de propriedade em nome do credor, ou de terceiro por ele indicado, livre do ônus da propriedade fiduciária.” [grifado na transcrição] 9. Cumprida a liminar de busca e apreensão, momento em que o devedor, se encontrado, toma ciência inequívoca da ação e da medida constritiva propostas em seu desfavor, caso não haja a purga da mora no prazo de 5 (cinco) dias, a posse e a propriedade do veículo são consolidadas em favor do credor. 10. Essa previsão permite ao credor dispor livremente do bem, podendo aliená-lo ou transferi-lo para outra unidade da federação, a fim de evitar sua desvalorização ou depreciação. Precedente deste Tribunal: Acórdão no 1071217, 07155806720178070000, Relator: JOÃO EGMONT 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 01/02/2018, Publicado no DJE: 07/02/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada. 11. Nesse ponto, a Lei não prevê cautelas em favor do devedor, haja vista os riscos da natureza do negócio jurídico que ele próprio anuiu e contratou. Entretanto, o credor também deve ter ciência das consequências jurídicas para o caso de dispor do bem ainda no curso do prazo previsto em lei para a purga da mora. 12. Quanto à citação, a jurisprudência do STJ e também deste Tribunal orienta que o prazo começa a fluir a partir da juntada do respectivo mandado aos autos: (REsp 1.321.052/MG, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 16/08/2016, DJe 26/08/2016) e (Acórdão 1162676, 07223036820188070000, Relator: ANA CANTARINO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 27/3/2019, publicado no DJE: 8/4/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 13. Neste juízo de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo da reanálise da matéria, vislumbro os requisitos necessários à concessão parcial da antecipação de tutela recursal. Dispositivo 14. Defiro, em parte, o pedido de antecipação de tutela recursal para decotar da decisão impugnada a proibição de o credor fiduciário retirar o bem do Distrito Federal sem prévia autorização judicial, assim como de aliená-lo na ausência da purga da mora pelo agravado (CPC, arts. 1.019, I e 995, parágrafo único). 15. Comunique-se à Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Recanto das Emas. Fica dispensada a prestação de informações. 16. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). 17. Oportunamente, retornem-me os autos. 18. Publique-se.” 12. Vale destacar que o mandado de busca e apreensão/citação comunica ao devedor, simultaneamente, a retomada do bem alienado fiduciariamente e sua citação, motivo pelo qual decorrem dois prazos diversos (STJ, REsp 1148622/DF, Rel. Ministro Luís Felipe Salomão): (a) de 5 dias, contados da execução da liminar, para o pagamento da dívida (Decreto-Lei n. 911/1969, art. 3o, §§ 1o e 2o c/c CPC, art. 240) e (b) de 15 dias, a partir da juntada do mandado aos autos, para apresentação de resposta (CPC, art. 297, c/c 241, II). 13. Como não houve mudança fática e/ou jurídica passível de alterar os fundamentos da decisão acima transcrita, no mérito, adoto as mesmas razões de decidir e dou parcial provimento ao recurso. Dispositivo 14. Conheço e dou parcial provimento ao recurso para convolar definitivamente os efeitos da decisão de ID no 22002342, que decotou da decisão impugnada apenas a proibição de o credor fiduciário retirar o bem do Distrito Federal sem prévia autorização judicial, assim como de aliená-lo na ausência da purga da mora pelo agravado (CPC, arts. 1.019, I e 995, parágrafo único). Confirmo o termo inicial para a apresentação de defesa: juntada do mandado de citação aos autos. 15. Precluída esta decisão, dê-se baixa e arquivem-se os autos. 16. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 17. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 28 de fevereiro de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO